Tribunal: CARF
Processo: 10930.000670/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.000670/2010-69
ACÓRDÃO
2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.C.MARTINEZ & CIA LTDA. - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/07/2003 a 29/08/2005
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PAES. DECISÃO JUDICIAL. PRAZO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados, nas hipóteses de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para a apreciação do pedido de restituição/compensação com a observância dos
termos traçados pela decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação ordinária n°
2005.70.01.002253-3.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 221/230) interposto em face de decisão
212/217 que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório (e-
fls. 99) que indeferiu pedido de restituição (e-fls. 03/09), cientificado em 11/06/2011 (e-fls.
100/101). Do Parecer SAORT/DRF/LON n° 443/2011 (e-fls. 95/98), invocado pelo Despacho
Decisório, transcreve-se:
Preliminarmente constata-se, da análise dos documentos apresentados, que está
parcialmente extinto o direito à restituição. Os valores pagos até 20/01/2005,
apresentam-se fora do prazo previsto pelo art. 253 do Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999 (...)
6. Entretanto, verifica-se que os valores pleiteados, pagos na vigência do
Parcelamento Especial - PAES, foram apropriados na dívida previdenciária do
contribuinte, conforme consta nos registros informatizados da Receita Federal do
Brasil (tela Consulta Extrato de Pagamento - fls. 87/88), efetivando-se o retorno
ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS pelo saldo remanescente, deduzidas as
parcelas pagas no período de 31/07/2003 a 29/08/2005, correspondentes aos
valores solicitados no presente Pedido de Restituição. (...)
8. Ressalte-se ainda que dos valores pagos e apropriados nessa modalidade de
parcelamento são insuscetíveis de desapropriação em vista do encerramento do
parcelamento, mesmo porque, ao exercer a opção pelo PAES o contribuinte
aceitou as condições impostas pela Lei n° 10.684/2003 que criou o parcelamento
especial, assim, sujeitando-se quanto à inclusão dos débitos do REFIS no PAES, à
determinação do art. 2° da citada lei, “in verbis”: (...)
10. Dessa forma e de acordo com a legislação de regência, conclui-se incabível o
presente pedido de restituição considerando que os valores-pagos na vigência do
parcelamento PAES, foram utilizados para redução da dívida previdenciária,
apropriados integralmente no débito n° 55.763.452-0, que, após as deduções,
retomou ao programa REFIS pelo saldo remanescente.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 105/112), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Quanto à decadência do direito da manifestante à restituição dos valores pagos
ao PAES.
(b) Quanto à informação de que os valores não decaídos foram abatidos do débito
cadastrado sob o n° 55 .763.452-0. Não prospera a alegação sem prova de
abatimento da parte não decaída no débito n° 55.763.452-0, eis que existe a
informação nas páginas 87 e 88 dos pagamentos feitos no PAES, que seriam
alocados no débito n° 55.763.452-0, mas não se consegue constatar, pois não
há o extrato do débito n° 55.763.452-0 para confirmação. Além disso, não
houve redução do saldo devedor junto ao REFIS, sendo o saldo inicial de R$
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
3
696.592,06 (lançamento n° 000002 do Extrato da conta do REFIS) e as únicas
deduções foram n° 000051 R$ 81.910,94 - 17/05/2001 e n° 000196 R$
138.136,55 - 07/08/2003 efetuados antes da reintegração ao REFIS, sendo o
saldo atual no REFIS de R$ 476.544,57 (696.592,06 - 81.910,94 - 138.136,55 =
476.544,57), não tendo havido qualquer redução do saldo; sendo o saldo de
implantação do débito junto ao PAES, conforme página 80, no valor de R$
345.895,32 o mesmo do Demonstrativo de Débitos Consolidados no REFIS, a
sugerir ausência de abatimento no saldo devedor do REFIS, saldo que restou
quitado mediante pagamento das parcelas restantes do REFIS que estavam em
aberto. Logo, há valor a restituir pela reintegração ao REFIS sem dedução dos
valores pagos ao PAES.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
212/217):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/2003 a 29/08/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO
ESPECIAL (PAES). APROPRIAÇÃO.
Incabível a restituição quando os valores pleiteados, pagos na vigência do
Parcelamento Especial (PAES), foram apropriados à dívida previdenciária do
contribuinte, efetivando-se o retorno ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)
pelo saldo remanescente, conforme determinação judicial.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão foi cientificado em 02/09/2014 (e-fls. 218/219) e o recurso voluntário (e-
fls. 221/230) interposto em 05/09/2014 (e-fls. 221), em síntese, alegando:
(a) Quanto à informação de que os valores pagos no período de 31/07/2003 a
29/08/2005 foram apropriados. O fisco não observou o comando constante da
decisão judicial transitada em julgado. Isso porque, não poderia considerar os
valores pagos ao "PAES" como a liquidar débitos do “PAES”, tendo a decisão
judicial determinado que os débitos deveriam estar no "REFIS". Portanto, não
pode haver "o retorno ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS pelo saldo
remanescente, deduzidas as parcelas pagas no período de 31 /07/2003 a
29/08/2005", pois o valor destas parcelas no “PAES” deve voltar ao patrimônio
da recorrente (corrigido pela Selic) para então ser compensado com o saldo
devedor do "REFIS" segundo as regras do REFIS e não as do PAES. A sentença
judicial mandou o retorno ao "status quo ante", não se podendo aplicar ao
pagamento efetuado as regras do "PAES" e somente levar o saldo ao REFIS, sob
pena de se aplicar a sentença com efeitos "ex nunc", sendo o objetivo da
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
4
sentença a anulação da exclusão do REFIS e a aplicação das regras do REFIS
desde a data da exclusão, efeitos “ex tunc”.
(b) Quanto à decadência do direito da RECORRENTE à restituição dos valores pagos
ao PAES. Enquanto a ação ordinária n° 2005.70.01.002253-3 pendia de
julgamento definitivo (trânsito em julgado), continuou recolhendo as parcelas
do PAES e que o seu direito ao reingresso no REFIS somente ocorreu em
30/04/2008 (doc. 02 — destacado e anexado ã manifestação de
inconformidade) e após a baixa dos autos iniciou a execução da sentença. Sendo
assim, o inciso II do art. 168 do CTN presume que o contribuinte buscou uma
decisão judicial que, aplicada ao caso concreto faz surgir o indébito. Antes de se
saber se a recorrente seria readmitida no REFIS, pela anulação do ato que a
excluiu, seria impossível saber-se, ao se procurar fazer esta reinserção da
recorrente no referido parcelamento, o quanto era por ela devido e o quanto foi
por ela pago no "PAES". Somente após o trânsito em julgado da sentença, cuja
força declarativa de anulação da exclusão da recorrente do REFIS tem efeito ex
tunc, é que será possível verificar-se todas estas circunstâncias. Assim, baixado
o processo com o trânsito em julgado da sentença a RECORRENTE requereu
naqueles autos a execução da sentença pedindo sua reinclusão no REFIS e que
fosse compensado o que recolhera a maior no parcelamento do PAES, pois as
regras do Refis são mais brandas com os contribuintes que as regras do "PAES".
em que pese os valores das parcelas do PAES tenham sido pagos em datas
superiores a 5 anos da data do pedido de restituição, o prazo para tais pedidos,
se fosse o caso, pois a sentença atribuiu tal procedimento à autoridade
administrativa, conta-se da data em que transitou em julgado a decisão que
mandou reincluir a recorrente no REFIS, ou seja em 30/04/2008, tudo em
obediência ao prescrito no artigo 168, II e 165,111 do CTN citado supra. Com
efeito, a decisão anulatória da exclusão do REFIS transitou em julgado em
30/04/2008. Portanto, nos termos dos dispositivos legais citados supra, o direito
à restituição dos valores pagos no PAES não está decaído. De outra parte, a Lei
ri° 11.941/2009, prescrevia em seu artigo 79, adiante citado, a possibilidade de
quitação de parcelas futuras com os benefícios ali mencionados. Assim, não há
como justificar que o valores pagos no PAES e com suas regras próprias não
puderam ser compensados no REFIS, pois, desobedecendo a ordem judicial, a
Fazenda diz que "seria necessário reabrir tais processos para apurar-se quanto
foi recolhido ao PAES de sorte que pudessem ser restituídos tais valores, uma
vez que os débitos do PAES retornaram ao REFIS sem qualquer compensação do
que ali foi recolhido como se vê do Ofício DRF/LON/SAORT Ng 121/2008 às fls.
448-449 (doc. 06 anexado à manifestação de inconformidade)". Com isso, obriga
a recorrente a requerer a restituição, não havendo fundamento para es afirmar
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
5
que os valores pagos até 20/01/2005 estariam decaídos para efeito do encontro
de contas determinado pela decisão judicial transitada em julgado.
(c) Pedido. Requer: a) Em primeiro lugar, seja aplicada a sentença com efeitos "ex
tunc"; b) Em segundo lugar, que sejam reintegrados ao REFIS todos os valores
devidos à época da exclusão; c) Em terceiro lugar, que todos os valores pagos de
acordo com as regras do PAES retornem corrigidos pela SELIC até a data da atual
compensação; d) Em quarto lugar que se faça o "encontro de contas" como
manda a sentença; e) Em quinto lugar que lhes sejam devolvidos os valores
recolhidos com as regras do PAES que forem maiores do que se fossem
recolhidos com as regras do REFIS. Além disso, há que se contar o prazo de
restituição trânsito em julgado da sentença que decrete a "reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória", em obediência ao prescrito no
artigo 168, II e no artigo 165, III do CTN e que não ocorreu a decadência do
direito à repetição. É que havendo decisão judicial transitada em julgado em
30/04/2008 e oposição da Fazenda em atender a determinação judicial de
"encontro de contas" dos valores pagos no PAES para serem abatidos com os
débitos lançados e reincluídos no REFIS, a decadência do direito ã repetição se
conta: 1° - Ou da data do trânsito em julgado da sentença em 30/04/2008,
embora os valores recolhidos indevidamente sejam anteriores; 2° - Ou da data
em que a Fazenda se recusou a fazer o "encontro de contas" que a ela cabia por
decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/09/2014 (e-fls. 218/219), o recurso
interposto em 05/09/2014 (e-fls. 221) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Extinção parcial do direito de postular a restituição. A decisão recorrida confirma o
entendimento do Despacho Decisório de os pagamentos efetuados no período de 31/07/2003 a
04/02/2005 estarem fulminados pela prescrição do direito de postular a restituição, tendo em
vista que o pedido somente foi protocolado em 05/02/2010.
No caso concreto, o pedido de restituição/compensação se deu no contexto da
Ação Ordinária n° 2005.70.01.002253-3 julgada parcialmente procedente para anular ato de
exclusão da empresa do REFIS e determinar à ré a adoção das providências necessárias à
reinclusão no REFIS.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
6
A procedência parcial significou a improcedência do pedido de indenização por
danos decorrentes da indevida exclusão, tendo a sentença expressamente asseverado (e-fls. 126):
Note-se que, após a reinclusão da autora no REFIS por conta de decisão judicial,
deverão ser abatidas as parcelas já pagas enquanto encontrava-se albergada pelo
PAES. Sendo assim, não vislumbro a possibilidade de qualquer dano a ser
suportado pela parte autora, porquanto o encontro de contas deverá ser
operacionalizado em sede administrativa. O documento trazido pela autora às fls.
262/323, que reflete as diferenças entre os dois programas de parcelamento, não
é apto a embasar pedido de condenação por eventuais danos remotos
acarretados com a exclusão pois, como visto, inexistirão danos diretos a serem
reparados após a compensação com os valores já pagos por conta da adesão ao
PAES.
Ao negar provimento às apelações da parte autora, da União Federal e à remessa
oficial, o voto condutor do Acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região
consignou:
A parte autora juntou aos autos demonstrativos de eventuais prejuízos
decorrentes da sua exclusão do programa (fls. 262/263). Não há falar, todavia, em
dano no caso em questão, porquanto a sentença monocrática determinou o
abatimento das parcelas já pagas, enquanto a empresa-autora se encontrava
albergada pelo PAES.
Sendo assim, cabe à autoridade administrativa efetivar tal ajuste de contas, a fim
de que ocorra a compensação de eventuais valores pagos a mais por conta de sua
adesão ao PAES, inexistindo qualquer dano material.
Ao se manifestar nos autos da ação judicial sobre o cumprimento da sentença, a
União informa ao juízo (e-fls. 135/136, petição assinada em 14 de julho de 2008) que ainda não
havia como se precisar se os pagamentos efetuados no âmbito do PAES seriam maiores que a
dívida remanescente, estando a Procuradoria proceder nos termos do Ofício DRF/LON/SAORT N°
121/2008 para possibilitar tal apuração, ofício que destaca (e-fls. 138):
11. É importante lembrar que, caso seja apurado saldo credor em favor da autora,
deverá observado o disposto no art. 74, § 14, da Lei n° 9.430/1996 e na Instrução
Normativa SRP n° 600, de 28 de dezembro de 2005, que tratam dos
procedimentos a serem adotados em caso de restituição, ressarcimento ou
compensação no âmbito administrativo.
Em petição firmada em 29 de junho de 2009, a União ressalta que deve ser
requerido o encontro de contas, conforme determinado na sentença, sendo descabido pedido de
restituição/compensação formulado às fls. 650 dos autos judiciais (e-fls. 17/18).
Em petição datada de 28 de setembro de 2009, a União novamente peticiona nos
autos n° 2005.70.01.002253-3, para esclarecer (e-fls. 19/21):
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
7
A UNIÃO (Fazenda Nacional), por sua procuradora que esta subscreve-, vem,
respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção à intimação de fls., esclarecer
que os procedimentos para implementação do julgado estão, sim, sendo feitos no
âmbito da PGFN e da SRFB.
Antecipando-se em manifestação quanto à petição de fls. 694 e seguintes
esclarece a União que provavelmente houve confusão por parte da empresa
autora com relação às orientações passadas pela SRF.
Ao que parece a empresa não entendeu o que pessoalmente foi explicado ao seu
advogado, no tocante aos procedimentos que deve tomar para implementação
administrativa do seu pedido de restituição/compensação em decorrência do
julgado.
Em sendo assim, registra aqui a União que a empresa deve proceder aos pedidos
eletrônicos com relação aos períodos enquadrados nos últimos cinco anos, e com
relação aos períodos posteriores aos últimos cinco anos deve formular os pedidos
por escrito, dada a rejeição automática pelos sistemas eletrônicos.
Ocorre, porém, que as dificuldades para solucionar o caso em tela decorrem de
uma série de complicações sistêmicas por conta de adesões, desistências,
exclusões e migrações sequenciais a diversos parcelamentos especiais. Os
sistemas são isoladamente desenvolvidos para cada um dos parcelamentos
criados por lei, e não para a assimilação de situações diferenciadas, como, por
exemplo, exclusão e migração de outros parcelamentos.
No momento, inclusive, estamos novamente tendo problemas para
implementação sistêmica do caso da empresa, uma vez que ela aderiu ao último
parcelamento especial, instituído recentemente.
Observe-se que estamos tratando de um contribuinte que aderiu ao REFIS; foi
dele excluído; depois aderiu ao PAES, onde efetuou alguns pagamentos; depois
retornou ao REFIS e agora, para surpresa e aumento das dificuldades de
implantação dos acertos sistêmicos, aderiu ao parcelamento especial da Lei
11.941/2009.
Não obstante as dificuldades agora reveladas pela adesão ao novo parcelamento,
estamos mais uma vez tentando ultimar os procedimentos, e para que não se
percam novamente trabalhos já realizados, requer que a empresa aguarde um
período de 30 dias para apresentar junto à DRF/Londrina os seus pedidos de
restituição/compensação (sejam eletrônicos ou por escrito, como acima
orientado), tempo que se estima seja o necessário para os acertos sistêmicos,
agora dos efeitos do novo parcelamento da Lei 11.941/09 em relação aos efeitos
já gerados para as adesões, exclusões e migrações referentes aos parcelamentos
anteriores.
Termos em que,
P. Deferimento.
Londrina, 28 de setembro de 2009.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
8
O pedido de restituição foi protocolado em 05/02/2010, fazendo referência
expressa à ação ordinária 2005.70.01.002253-3 e às orientações da Procuradoria da Fazenda
Nacional, constantes das fls. 652, 653, 699, 700 e 701 dos autos judiciais (e-fls. 17/21), a revelar
que a própria União instou a empresa a protocolar o pedido administrativo escrito para o
cumprimento da sentença na esfera administrativa com relação aos períodos posteriores aos
últimos cinco anos.
Nesse contexto, a restituição/compensação postulada administrativamente
consubstancia-se em mero desdobramento do cumprimento da decisão judicial a determinar a
nulidade do ato de exclusão do REFIS e a reinclusão seguida de abatimento do pago no âmbito do
PAES, decisão a transitar em julgado em julgado em 30/04/2008 (e-fls. 120). Logo, não há que se
falar em inobservância do prazo prescricional em relação ao pedido protocolado em 05/02/2010
(CTN, art. 168, II).
Em relação aos créditos não previdenciários também objeto da mesma ação
judicial, o pedido de restituição foi veiculado no processo no 10930.000668/2010-90 e a solução
adotada no Acórdão n.o 1301-005.738, de 17 de setembro de 2021, não destoa do entendimento
aqui esposado, transcrevo do voto condutor:
Relembrando o quanto já exposto no breve relato do caso, o contribuinte foi
excluído do REFIS e com isso aderiu ao PAES, incluindo nele os débitos que
remanesceram do REFIS. Insatisfeito com a exclusão do REFIS, o contribuinte
ingressou com Ação Anulatória de Ato Administrativo de Exclusão do Refis
2005.70.01.002253- 3, perante a 1a Vara Federal de Londrina/PR, a qual
determinou ao cabo a nulidade do ato de exclusão e a sua reinclusão no
programa.
O parcelamento REFIS foi reativado, permanecendo no PAES aqueles débitos que
não faziam parte do REFIS, conforme Ofício DRF/LON/SAORT n° 211/2008 (fls.
175/182 do e-processo).
No Anexo 2 do referido Ofício (fls. 182 do e-processo) estão discriminados os
pagamentos efetuados no âmbito do PAES (código 7122), com a indicação dos
que foram utilizados para extinguir os débitos que nele remanesceram, bem como
os saldos de pagamentos não utilizados e, por conseguinte, efetuados a maior que
o devido no parcelamento, veja-se:
(...)
É interessante observar que a própria Autoridade Fiscal, por meio do Parecer
Saort/DRF/LON no 581/2011 (fls. 189/193 do e-processo), o qual analisou
inicialmente o presente pedido de restituição, reconhece que os pagamentos não
utilizados no PAES são indevidos, como se verifica abaixo (fls. 190 do e-processo):
15. Tendo cm vista que os pagamentos objeto dos Pedidos de Restituição,
discriminados no Relatório deste Parecer e confirmados à fl. 179, não foram
utilizados no PAKS (fl. 174), parcelamento esteja encerrado (lis. 176/177), eles são
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
9
considerados como efetuados a maior que o devido e, em uma análise preliminar,
passíveis de restituição.
Sucede que por identificar que o prazo de cinco anos já teria expirado, acabou
negando o pleito do contribuinte, exatamente em função da aplicação do artigo
165, I, e 168, I, do CTN, cuja contagem do prazo para requerer a restituição é
contado da data do pagamento, quer dizer, da extinção do crédito.
No caso concreto, o Pedido de Restituição foi apresentado em 05/02/2010 e se
refere a restituição de pagamentos efetuados no período de 31/07/2003 a
31/01/2005.
O contribuinte, contudo, entende ser o caso de aplicação do artigo 165, III, e 168,
II, posto que somente seria possível a apuração e liquidação do montante
efetivamente indevido após o transito em julgado da decisão proferida no Ação
Anulatória de Ato Administrativo de Exclusão do Refis 2005.70.01.002253- 3, em
curso na 1a Vara Federal de Londrina/PR, a qual – como já se viu – determinou
além da reinclusão do contribuinte no REFIS o aproveitamento dos pagamentos
efetuados no PAES, veja-se (fls. 100 do e-processo):
Note-se que, após a reinclusão da autora no REFIS por conta de decisão
judicial, deverão ser abatidas as parcelas já pagas enquanto encontrava-se
albergada pelo PAES. Sendo assim, não vislumbro a possibilidade de
qualquer dano a ser suportado pela parte autora, porquanto o encontro de
contas deverá ser operacionalizado em sede administrativa. O documento
trazido pela autora às fls. 262/323, que reflete as diferenças entre os dois
programas de parcelamento, não é apto a embasar pedido de condenação
por eventuais danos remotos acarretados com a exclusão pois, como visto,
inexistirão danos diretos a serem reparados após a compensação com os
valores já pagos por conta da adesão ao PAES.
Perceba-se, portanto, que se por um lado a Autoridade Administrativa
reconheceu que os pagamentos não utilizados no PAES seriam indevidos (fls. 190
do e-processo), a Autoridade Judiciária determinou que fosse feito o seu
aproveitamento no REFIS (fls. 100 do e-processo).
Segundo a DRJ/CTA, contudo, como não houve pedido expresso na decisão
judicial para que fosse realizada a restituição dos pagamentos, não poderia ser
aplicada a hipótese dos artigos 165, I, e 168, I, do CTN, cujo termo a quo para
início da contagem do prazo seria a data da decisão a qual contivesse referida
determinação, como se observa abaixo (fls. 291 do e-processo):
(...)
Ainda segundo o acórdão da DRJ/CTA (fls. 292 do e-processo), mandamento
judicial foi claro e cumprido pela autoridade administrativa, ou seja, a sua
reinclusão no Refis, considerando, quando do encontro de contas, o abatimento
das parcelas já pagas enquanto encontrava-se albergada pelo Paes.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
10
Ora, embora seja verdade que a decisão judicial não continha determinação nesse
sentido, ela foi bastante clara ao determinar que fossem abatidas as parcelas já
pagas enquanto o contribuinte se encontrava albergado pelo PAES, de modo que
os pagamentos indevidos somente foram apurados e liquidados após referido
encontro de contas. Por óbvio que não seria possível chegar-se a tal montante em
momento anterior, posto que primeiro seria necessária a identificação dos valores
que seriam aproveitados no REFIS.
Com isso, a única conclusão lógica possível é no sentido de que o prazo
decadencial para apresentar o pedido de restituição somente seria poderia ser
contado da decisão a qual determinou nulo o ato de exclusão do REFIS,
oportunidade na qual foi realizado o abatimento dos pagamentos realizados no
PAES e apurado o saldo remanescente, considerado como indevido pela própria
Autoridade Administrativa.
Embora o contribuinte tenha sido alertado algumas vezes da necessidade de
apresentação de pedido de restituição, como muito bem apontado pelo despacho
decisório e reiterado pelo acórdão recorrido (fls. 292 do e-processo), entendo que
este pedido somente se tornou possível depois de proferida a decisão judicial a
qual anulou a exclusão do REFIS e determinou o aproveitamento dos pagamentos
feitos no âmbito do PAES.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para considerar tempestivo o presente pedido de restituição o qual
deve seguir para a Unidade de Origem a qual deve apurar a liquidez e certeza do
crédito pretendido.
Logo, merece reforma a decisão de estar prescrito o direito de postular a restituição
em relação ao período de 31/07/2003 a 04/02/2005 (CTN, arts. 165, I, e 168, I).
Quanto à informação de que os valores pagos no período de 31/07/2003 a
29/08/2005 foram apropriados. Compulsando os autos, detecta-se a seguinte evolução dos fatos:
(1) Os débitos n° 35.194.426-5, n° 35.194.427- 3, n° 55.676.188-0 e n° 55.763.452-0
foram incluídos no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS (Lei n° 9.964, de
2000);
(2) excluído do REFIS, os débitos n° 35.194.426-5, n° 35.194.427- 3, n° 55.676.188-0
e n° 55.763.452-0, bem como os novos débitos n° 35.504.081-6 e n°
35.674.511-2, são incluídos Parcelamento Especial – PAES (Lei n° 10.684, de
2003).
(3) diante de decisão judicial (2005.70.01.002253-3) a determinar reinclusão no
REFIS, os débitos n° 35.504.081-6 e n° 35.674.511-2 (presentes apenas no PAES
e em relação aos quais parte dos pagamentos ordinariamente efetuados no
âmbito do PAES foi destinado) são totalmente quitados no âmbito do PAES com
emissão de guias específicas para tanto (= pagamento extraordinário, a zerar o
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
11
saldo devedor dos débitos n° 35.504.081-6 e n° 35.674.511-2), a seguir, o PAES
é encerrado liberando-se a parcela dos pagamentos ordinários efetuados no
âmbito do PAES e não aproveitados nos débitos n° 35.504.081-6 e n°
35.674.511-2, parcela esta esses que consta das telas de e-fls. 89/90 e que foi
integralmente apropriado no débito n° 55.763.452-0, quando da exclusão do
PAES;
(4) os débitos n° 35.194.426-5, n° 35.194.427- 3, n° 55.676.188-0 e n° 55.763.452-0
são reincluídos no REFIS.
No Pedido de Restituição (e-fls. 03/06), o recorrente postulou o “ressarcimento de
recolhimentos efetuados junto ao programa PAES”, fundando seu pedido no decidido na Ação
Ordinária n° 2005.70.01.002253-3 e nas orientações dada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
No Despacho Decisório (e-fls. 93/99), asseverou-se que os valores objeto do pedido
de restituição já foram abatidos, tendo sido liberados quando do encerramento do PAES e
integralmente apropriados no débito n° 55.763.452-0, efetuando-se, a seguir, sua reinclusão no
REFIS ao lado dos débitos n° 35.194.426-5, n° 35.194.427- 3 e n° 55.676.188-0.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 105/112), o recorrente sustenta que as
fls. 87/89 revelam a informação de alocação de pagamentos feitos junto ao PAES no débito n°
55.763.452-0, mas que, na falta de um extrato do débito e diante da ausência de redução do saldo
devedor junto ao REFIS, não haveria comprovação da compensação de tais valores, a restar a
reintegração ao REFIS sem qualquer dedução dos valores pagos ao PAES, sendo, por conseguinte,
cabível a restituição dos valores recolhidos junto ao PAES, tendo sido a empresa compelida a
pagar todas as parcelas do REFIS em aberto.
Na decisão recorrida (e-fls. 212/217), asseverou-se que os pagamentos efetuados
no PAES foram alocados no débito n° 55.763.452-0 (e-fls. 89/90 = fls. 87/88), a significar que os
recolhimentos efetuados no PAES no período de 31/07/2003 a 28/08/2005, recolhimentos que
corresponderiam aos valores solicitados no Pedido de Restituição, foram compensados sendo
apenas o saldo restante no débito n° 55.763.452-0 reincluído no REFIS, restando observada a
determinação judicial de abatimento das parcelas pagas no PAES na reinclusão no REFIS.
Nas Razões Recursais (e-fls. 221/230), a recorrente insiste que o abatimento
judicialmente determinado deve ser efetivado em face do valor dos débitos reincluídos no REFIS e
acrescenta que tal abatimento deve considerar a data de sua reinclusão e o valor dos pagamentos
efetuados junto ao PAES corrigidos pela SELIC até a data da reinclusão dos débitos no REFIS,
deixando de reiterar o argumento de não haver prova do abatimento no DEBCAD antes de sua
reinclusão no REFIS pelo saldo.
A sentença judicial confirmada pelo Acórdão do Tribunal Regional Federal veicula
comando no sentido de que “após a reinclusão da autora no REFIS por conta de decisão judicial, deverão
ser abatidas as parcelas já pagas enquanto encontrava-se albergada pelo PAES”, de modo a não haver
prejuízo à contribuinte.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
12
A Receita Federal, entretanto, adotou o procedimento de primeiro reconhecer a
quitação na esfera do PAES dos novos débitos (DEBCADs n° 35.504.081-6 e n° 35.674.511-2; sendo
posteriores, não eram passíveis de inclusão no REFIS), quitação advinda do recolhimento pelo
contribuinte do saldo devedor em aberto no PAES a eles referentes. A seguir, a Receita Federal
encerrou o PAES com a desapropriação automática do saldo dos pagamentos efetuados no âmbito
do PAES (saldo, pois parte dos pagamentos fora alocada DEBCADs n° 35.504.081-6 e n°
35.674.511-2), mas, ao invés de empreender a reinclusão dos DEBCADs n° 35.194.426-5, n°
35.194.427- 3, n° 55.676.188-0 e n° 55.763.452-0 para então efetuar o abatimento das parcelas já
pagas enquanto encontrava-se a empresa albergada pelo PAES, a Receita Federal reestabeleceu
ao DEBCAD n° 55.763.452-0 de seus juros e multas para nele apropriar, segundo a ordem de
prioridade estabelecida no art. 21 da Instrução Normativa INSS/DC n° 91 de 30/06/2003, os
recolhimentos desalocados do PAES. Uma vez efetuada a apropriação em tela, o saldo subsistente
no DEBCAD n° 55.763.452-0 foi reincluído no REFIS ao lado dos DEBCADs n° 35.194.426-5, n°
35.194.427- 3 e n° 55.676.188-0. O Despacho Decisório justifica tal procedimento, nos seguintes
termos:
6. Entretanto, verifica-se que os valores pleiteados, pagos na vigência do
Parcelamento Especial - PAES, foram apropriados na dívida previdenciária do
contribuinte, conforme consta nos registros informatizados da Receita Federal do
Brasil (tela Consulta Extrato de Pagamento - fls. 87/88), efetivando-se o retorno
ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS pelo saldo remanescente, deduzidas as
parcelas pagas no período de 31/07/2003 a 29/08/2005, correspondentes aos
valores solicitados no presente Pedido de Restituição."
7. O pagamentos efetuados ao PAES foram apropriados seguindo as normas de
apropriação previstas pela parágrafo único - art. 21, da Instrução Normativa
INSS/DC n° 91 de 30/06/2003, publicada no DOU de 01/07/2003 ou seja;
considerando o documento de débito segundo as competências mais antigas, no
caso, as apropriações ocorreram no débito cadastrado sob o n° 55.763.452-0.
"Art. 21 - Nos casos de rescisão do parcelamento, os valores decorrentes das
parcelas pagas serão apropriados e abatidos da dívida parcelada, com o
restabelecimento de juros e multa sobre o saldo devedor, na seguinte ordem de
prioridade:
(...)
(...)
(...)Parágrafo único. - Observada a prioridade estabelecida nos incisos I a III deste
artigo, exceto quando, no saldo de parcelamento, a última competência for igual à
data do documento de origem, caso em que as parcelas pagas serão abatidas ,
primeiramente desta competência, independentemente da mencionada ordem de
prioridade, a apropriação ocorrerá na seguinte ordem: da competência mais antiga
para a mais recente e na ordem decrescente dos montantes.
8. Ressalte-se ainda quedos valores pagos e apropriados nessa modalidade de
parcelamento são insuscetíveis de desapropriação em vista do 'encerramento do
parcelamento, mesmo porque, ao exercer a opção pelo PAES o contribuinte
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
13
aceitou as condições impostas pela Lei h° 10.684/2003 que criou o parcelamento
especial, assim, sujeitando-se quanto à inclusão dos débitos do REFIS no PAES, à
determinação do art. 2 o da citada lei, "in verbis":
"Art. 2- Os débitos incluídos no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, de que
trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, ou no parcelamento a ele alternativo,
poderão, a critério da pessoa jurídica, ser parcelados nas condições previstas no
art. 1a, nos termos a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor do mencionado
Programa.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo:
I - a opção pelo parcelamento na forma deste artigo implica desistência.
compulsória e definitiva do REFIS ou do parcelamento a ele alternativo;
II - as contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS
retornarão à administração daquele órgão, sujeitando-se à legislação específica a
elas aplicável; -
III - será objeto do parcelamento nos termos do art. 1a o saldo devedor dos débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O argumento veiculado no Despacho Decisório, contudo, foi expressamente
rechaçado pela sentença judicial ao tratar do óbice consistente na desistência compulsória e
definitiva do REFIS advinda da adesão ao PAES, transcrevo:
Outrossim, o fato de a Lei n° 10.684/2003 ser explícita no sentido de que a opção
pelo PAES de débitos já incluídos no REFIS implica desistência compulsória e
definitiva do REFIS (artigo 2o, parágrafo único, inciso I) não altera o entendimento
acima explicitado, eis que a autora somente aderiu ao novo programa em razão
de sua exclusão do primeiro parcelamento - a Portaria de exclusão do Comitê
Gestor foi publicada em 17.04.2001. Assim, sendo a adesão ao PAES motivada
pela anterior exclusão do REFIS, óbice não há ao reconhecimento de que a autora
faz jus à reinclusão no REFIS, por se tratar de parcelamento feito em condições
mais vantajosas.
Logo, se a adesão ao PAES não pode ser invocada para caracterizar a desistência
compulsória e definitiva do REFIS, muito menos pode ser invocada para justificar a apropriação
dos recolhimentos desapropriados do PAES no DEBCAD com juros e multa reestabelecidos após
sua liberação do PAES e antes de sua reinclusão ao REFIS, ainda mais tendo a decisão judicial
explicitado expressamente o momento de abatimento das parcelas já pagas enquanto encontrava-
se a empresa albergada pelo PAES, ou seja, após a reinclusão da empresa no REFIS.
Diante disso, há que se reconhecer o cabimento do parcial provimento do recurso
voluntário do recorrente, para que a unidade de origem da Receita Federal recalcule a apropriação
dos recolhimentos desapropriados do PAES observando o momento determinado pela decisão
judicial transitada em julgado, de modo a apurar a liquidez e certeza do crédito pretendido no
presente pedido de restituição/compensação.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000670/2010-69
14
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para, afastando a prescrição, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
apreciação do pedido de restituição/compensação com a observância dos termos traçados pela
decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação ordinária n° 2005.70.01.002253-3.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 249
DF CARF MF
Original